Tribunal: TJSP
Processo: 2281174-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ICMS - Decisão que indeferiu a liminar – Concessão de efeito suspensivo para exclusão das multas isoladas, de forma retroativa, nos termos da Lei Estadual n. 16.497/2017 - Matéria controvertida que demanda a abertura do contraditório, imprópria nesta fase processual - Periculum in mora ausente - Direito patrimonial passível de reparação adequada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ICMS - Decisão que indeferiu a liminar – Concessão de efeito suspensivo para exclusão das multas isoladas, de forma retroativa, nos termos da Lei Estadual n. 16.497/2017 - Matéria controvertida que demanda a abertura do contraditório, imprópria nesta fase processual - Periculum in mora ausente - Direito patrimonial passível de reparação adequada - Ausentes os pressupostos legais para a concessão da liminar pretendida em sede de mandado de segurança – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000470478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2281174-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A., são agravados DELEGADO DA
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE ARAÇATUBA - DRT-9 e
TITULAR DO POSTO FISCAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento: 2281174-52.2019.8.26.0000
Agravante: ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A
Agravada:
DELEGADO
DA
DELEGACIA
REGIONAL
TRIBUTÁRIA DE ARAÇATUBA
Comarca: ARAÇATUBA
Voto no: 14.569 th*
Dr. José Daniel Dinis Gonçalves
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de
Segurança
ICMS - Decisão que indeferiu a
liminar
Concessão de efeito suspensivo para
exclusão das multas isoladas, de forma retroativa,
nos termos da Lei Estadual n. 16.497/2017 -
Matéria controvertida que demanda a abertura do
contraditório, imprópria nesta fase processual -
Periculum in mora ausente - Direito patrimonial
passível de reparação adequada - Ausentes os
pressupostos legais para a concessão da liminar
pretendida em sede de mandado de segurança
Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELDORADO BRASIL CELULOSE S/A, contra a r. decisão que
deferiu em parte a liminar, nos seguintes termos:
“(...) A situação delineada nos autos sugere que a apreciação
da questão acerca da aplicação da multa não permite se
infira direito líquido e certo da impetrante, pois estabelece o
artigo 85-A, § 2°, números 1,2 e 3, acrescentado à Lei
6.374/89 pela Lei 16.497/17, hipóteses de exclusão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
benefício, a sugerir a necessidade de, ao menso (sic), ouvir-
se o impetrado.
Mas melhor sorte assiste razão à impetrante no que toca ao
excesso na cobrança de juros moratórios.
(...)
Assim, presentes, na cognição sumária própria desta decisão,
os requisitos legais, defiro em parte a medida liminar
requerida, para que a Fazenda proceda ao recálculo da
dívida tributária discutida nestes autos, aplicando a taxa
SELIC, no prazo de dez dias.”
Alega a agravante, em suma, que o Governo do
Estado de São Paulo, ao editar a Lei no 16.497/2017 promoveu sensíveis
alterações na legislação tributária local, dentre as quais a inserção, na
Lei no 6.374/89, de seu art. 85-A, no qual previu que as multas a serem
aplicadas nos casos em que não haja exigência de imposto serão
limitadas ao percentual 1%. Assim, referida disposição deve retroagir,
em obediência ao artigo 106, II, do Código Tributário Nacional.
Recurso tempestivo e instruído com os documentos
obrigatórios exigidos por lei.
É o relatório.
Com efeito, insurge-se a agravante contra a r.
decisão que negou a liminar do “writ” impetrado para determinar a
redução da multa isolada, de forma retroativa, nos termos da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16.497/2017.
O recurso não comporta provimento.
O mandado de segurança é o meio constitucional
posto à disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito,
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus
ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Este é o teor do art. 5o, LXIX, da Constituição
Federal, que assim estabelece: “conceder-se-á mandado se segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício
de atribuições do Poder Público”.
Assim, por se cuidar de ação mandamental
constitucional, o mandado de segurança é a ação própria para a correção
de um ato de autoridade.
No bojo desta ação, a liminar é um provimento
cautelar que a própria lei admite para o fim de suspender o ato
impugnado quando houver “fundamento relevante” e do ato possa
“resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”,
facultando-se, ainda, o oferecimento de caução, fiança ou depósito (art.
7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse sentido, a doutrina sedimentou que estes
requisitos se resumem no fumus boni iuris (aparência do bom direito) e
no periculum in mora (perigo na demora), devendo ambos estarem
presentes para fins de sua concessão.
No caso, não se encontram presentes um dos
requisitos para concessão do efeito pretendido.
Com efeito, a Lei Estadual no 16.497/17 atribuiu
nova redação ao artigo 85-A da Lei no 6.374/89, estabelecendo como
limite para a fixação da multa o montante de 1% sobre o valor total das
operações de saídas realizadas nos 12 meses anteriores à lavratura do
auto de infração, não merecendo, a princípio, prevalecer o percentual da
multa imposta no AIIM.
Todavia, não é possível, neste momento, sem a
oitiva da parte contrária, determinar-se a imediata exclusão das multas
isoladas cobradas, tal como requereu a agravante, eis que se trata de
matéria controvertida que demanda melhor análise.
Ademais, a possibilidade de dano irreparável ou de
difícil reparação não se configura a fim de fundamentar a medida
liminar que se requer, eis que, diante da natureza patrimonial do direito
discutido em juízo, fica claro ser este passível de reparação adequada,
no momento oportuno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por tais razões, de rigor a manutenção a r. decisão a
quo.
Ressalto, finalmente, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando
claras as razões do decisum.
Daí porque, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora